Tribunal: TJSP
Processo: 2028708-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INCLUINDO-SE A MEAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 4o, § 7o, DA LEI 11.608/2003 – BENS QUE INTEGRAM O MONTE MOR NÃO SE CONFUNDEM COM A MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.